Tribunal: STF
Processo: HC 261158
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.017.935/RJ.



    Ao final, busca-se:



    Requer que seja concedida o pedido de liminar;



    Requer o reconhecimento da nulidade da sentença na forma do art. 564,11I, "h" c/c "m" e inciso IV do CPP, na forma do art. 158, e inciso I, II do CPP c/c com art. 12, IV da Lei 11.340/06, quanto ao crime de estupro em face de Caroline;



    Requer o reconhecimento de nulidade da sentença dos crimes de cárcere privado em face de Caroline e Rayra, primeiro que está em cárcere privado não sai para trabalhar, não receber policias no portão e muito menos vai a bar comprar algumas coisas e, segundo pela falta de perícia local para comprovação do suposto cárcere privado; 



    Requer o reconhecimento da nulidade da sentença pela falta de fundamentação dos crimes, a partir do recebimento da denúncia, para o processamento e julgamento dos crimes do art. 213 c/c art.226, II, IV, "h" por duas vezes, nif art. 71; art. 148, 12, 1 (suposta vitima Caroline), art. 148, §12, IV (suposta vitima RAYRA); art. 129, §13 (duas vezes), art. 147 (três vezes); art. 146, §1° todos do Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, tudo em cúmulo material e na forma da Lei ng 11.340/6, sendo assim, requer o deferimento da liminar para anular a ré sentença na forma do art. 158, p.6 e incisos I, II e art. 564, III, "h" c/c "m" e inciso IV do Código de Processo Penal;



    a) Quanto ao art. 213 na forma do art.158, p.6 e inciso I, II do CPP c/c com art. 12, IV da Lei 11.340/06;



    b) Quanto art. 129, §132 do CP na forma do art.158, p.6 e inciso I, II do CPP c/c com art. 12, IV da Lei 11.340/06;



    c) art. 147 (três vezes) NÃO RESTOU COMPROVADO



    d) art. 146, §19 todos do Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, tudo em cúmulo material e na forma da Lei n° 11.340/06, o juízo não fundamentou conforme dispõe o art. 93 e inciso IX da CF/88;



    Requer o reconhecimento da nulidade da sentença, a partir do recebimento dos termos de declaração em solo policial da suposta vitima Caroline Cunha Albuquerque e a testemunha de palco como foi qualificada na denúncia Andréa Mora, pela patente falsidade ideológica do art. 299 c/c com fraude processual do art. 347 do Código Penal, quanto aos testemunhos, como será demonstrado;



    [...]



    Requer o reconhecimento da nulidade da sentença, por violar o principio da correlação entre os termos de declaração em solo policial de Caroline Cunha Albuquerque e a testemunha de palco como foi qualificada na denúncia Andréa Mota;



    Requer o reconhecimento de nulidade da sentença, por patente falta de fundamento, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal;



    Por fim, na longínqua hipótese de serem indeferidos todos os pedidos formulados, requer-se seja assegurado ao réu o direito de em liberdade recorrer aos Tribunais Superiores, que certamente reverterão a injusta condenação, diante das patentes violações a normas constitucionais e infraconstitucionais aqui prequestionadas e Convenção de direitos humanos (doc. 1, pp. 59-62).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VITOR HUGO DA FONSECA RAYMUNDO, no qual se aponta como autoridade coatora Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ impetrado na origem.



    Argumenta que não há justa causa para a ação penal, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade da prática delitiva, devendo haver o seu trancamento.



    Defende que houve o cerceamento do direito de defesa, pois deixou de ser realizado exame de corpo de delito para comprovação dos crimes de estupro e cárcere privado.



    Aduz, ainda, que houve nulidade da sentença por falta de fundamentação, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    Além disso, argui que houve a quebra de custódia da prova penal, além de suscitar a nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, uma vez que contrariou os parâmetros estabelecidos no art. 226 do CPP.



    Expõe que houve nulidade do processo desde o recebimento do IPL, conforme os arts. 299 e 347 do Código Penal e que a sentença violou o art. 564, III, "h" c/c a alínea "m" e inciso IV, do Código de Processo Penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a nulidade da sentença condenatória.



    E o relatório.



    Decido.



    O writ não merece prosseguir.



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito: 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus (doc. 2, pp. 12-13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator